Tribunal: TJSP
Processo: 1002805-78.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002805-78.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante ALINE
SALGADO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S/A
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCEIRA E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43823
Apelação Cível No: 1002805-78.2018.8.26.0356
Comarca: Mirandópolis
Apelante: Aline Salgado de Souza
Apelado: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financeira e Investimento
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais. Sentença de
improcedência.
Apelação.
Documentos
que
comprovam a dívida. Débito exigível. Negativação
que decorre de exercício regular de direito. Ausência
de dano indenizável. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido.
Julgada improcedente a ação de declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,
movida por Aline Salgado Souza contra Luizacred S/A, em decorrência
de suposta negativação indevida; recorre a autora buscando reverter o
julgado com a procedência de seu pedido. Aduz, para tanto, que pagou a
dívida que possuía com a ré, conforme comprovante juntado aos autos e
que não restou comprovada a dívida imposta em seu nome. Recurso
processado com contrarrazões. Sustenta a apelada, preliminarmente, a
ausência de dialeticidade do recurso, pedindo o seu não conhecimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, afasta-se a preliminar de ausência de
dialeticidade do recurso.
As razões de apelação combatem a r. sentença em seus
pontos fundamentais, ou seja, a discussão acerca da legitimidade do
débito apontado.
Devido, portanto, o conhecimento do recurso.
No mérito, sem razão a apelante.
A fim de comprovar a legitimidade da inscrição a
Luizacred trouxe documentos que comprovam o débito apontado, que
decorreu de dívida de cartão de crédito, renegociada.
A dívida da autora, em 20/12/2017 era de R$ 2.647,95,
negociado para pagamento em 04 parcelas, sendo uma no ato e as
demais para vencimento em 20/01/2018; 20/02/2018 e 20/03/2018.
Houve o pagamento da primeira e segunda parcelas,
restando a autora inadimplente a partir da parcela de 20/02/2018, no
valor de R$ 698,85. Justificado, portanto, o apontamento discutido nos
autos.
A ré trouxe, ainda, as faturas de cartão de crédito e
documentos que comprovam que a relação entre as partes teve início em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 2014, perdurando a até maio de 2016, quando a autora se
tornou inadimplente.
Renegociada a dívida, a autora deixou de adimplir com
o acordo, justificando a negativação de seu nome.
E o comprovante de pagamento juntado às fls. 21, no
valor de R$ 183,80, em nada se relaciona com o débito discutido nos
autos, conforme narra a própria autora, trata-se de pagamento de parcela
de crediário.
A ré, portanto, comprovou a causa jurídica a embasar a
cobrança em questão, ou seja, cumpriu com o ônus que lhe cabia,
conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015. Isso porque
provou a regularidade da contratação, com a apresentação do da dívida
que deu lastro ao apontamento.
Declarada a exigibilidade do débito, não há que se
cogitar de danos morais indenizáveis, decorrentes da negativação do
nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista
que a negativação é consequência de dívida regularmente constituída. O
apontamento, nesse caso, se mostra mero exercício regular de direito do
credor.
A r. sentença merece integral confirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica